Tribunal: TJBA
Processo: 0569959-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569959-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: IRAILDA PINHEIRO DAS NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE PIRES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO COMPANHEIRO DA AUTORA BENEFICIÁRIO DA PETROS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO PELO INSS. AFASTAMENTO DA TESE DE DEPENDENTE NÃO CADASTRADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E desPROVIDA. SENTENÇA mantida.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do benefício de pensão morte a ser deferido a companheira de aposentado beneficiário de aposentadoria privada de empregados da Petrobras - PETROS.

2. De acordo com o artigo 12 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS consideram-se beneficiários os dependentes do mantenedor-beneficiário, reconhecidos como tais pelo Regulamento Geral de Previdência Social-RGPS-Decreto 3048/99, em seu art. 16, I, na condição de dependente: “
o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.”
.

3. O Apelado se aposentou em 01/09/1985, antes da Resolução nº 49/1997, época em que o regramento do plano não exigia o prévio aporte para a inserção de novos dependentes, bastando que fossem inscritos, como tal, no Regime Geral da Previdência Social, consoante disposto no art. 3º do Regulamento de 1969 e no art. 3º do Regulamento de 1985, sendo válido, portanto, o reconhecimento da Autora como beneficiária pensionista do
de cujus
.

4. Em relação à autonomia da previdência privada e ao equilíbrio atuarial dos planos de custeio, verifica-se que não houve violação aos art. 1º da Lei Complementar nº 109/2001 e art. 202 da Constituição Federal, pois que foram realizados recolhimentos periódicos durante a relação de trabalho do companheiro da Autora para previdência privada Apelante, conferindo-lhe direito a ter reconhecidos os beneficiários conforme o regramento vigente ao tempo da sua aposentadoria.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº.
0569959-61.2015.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e

IRAILDA PINHEIRO DAS NEVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas razões do voto da Relatora.